Tribunal: TJMT
Processo: 1016712-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016712-70.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL AIR DUARTE - CPF: 318.445.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX SILVA RONDON - CPF: 056.030.831-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 000.418.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDO DA SILVA - CPF: 062.401.951-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), ADRIANO DA SILVA GARCIA - CPF: 005.030.561-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA DA SILVA PERES - CPF: 061.440.131-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON FRANCISCO FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 044.464.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIENE APARECIDA DAS NEVES SILVA - CPF: 047.792.241-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMARA DA SILVA NEVES - CPF: 749.884.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIRAINE FERNANDA DA SILVA - CPF: 056.204.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDINEIA DA SILVA - CPF: 034.981.651-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVANIA OSINAGA DE SOUZA - CPF: 020.841.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINA DA SILVA - CPF: 429.407.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON FRANCISCO DUARTE - CPF: 496.126.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDY BERNARDO DOS PASSOS - CPF: 925.054.577-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM DA SILVA BISPO - CPF: 017.474.461-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCENILDO DE ARRUDA SILVA - CPF: 604.033.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA DA SILVA - CPF: 788.110.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA ROSA DA SILVA - CPF: 035.025.271-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA SILVA BISPO - CPF: 010.030.221-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 003.713.841-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELAINE APARECIDA DA SILVA VIEIRA - CPF: 036.975.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RAMOS DA SILVA - CPF: 352.763.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DAS NEVES - CPF: 396.500.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 442.340.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITE FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLISON SANTOS DA SILVA - CPF: 061.995.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DOS SANTOS SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SABALA RIBEIRO - CPF: 037.417.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU O CONFLITO PROCEDENTE E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO - AFASTADA - CONFLITO COLETIVO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CONSTATAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação possessória de imóvel urbano localizado em Comarca diversa (Cáceres/MT), e, independentemente da possível existência “de líder do movimento invasor” e da quantidade de pessoas com “intenção de assentamento” no local, não compete à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar a demanda, porquanto a competência estadual permanece apenas com relação aos conflitos possessórios coletivos rurais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1016712-70.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, relativamente à ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1016712-70.2020.8.11.0000), ajuizada por MANOEL AIR DUARTE contra FRANCISCO DE TAL, SIMARA DE TAL, LUIZ ANTÔNIO CÉSAR, PITANGA, MARCÃO e outros desconhecidos, visando a proteção possessória em relação ao imóvel localizado à Rua da Abolição, s/n, no Bairro Rodeio, no Município de Cáceres/MT, com área de 2.875,67 m2, ainda não matriculado, mas com inscrição no Cadastro Imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Cáceres sob o no 05.001.0105.0135.001.001 (cf. Id. no 53610987 - pág. 3/13).

O MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT por entender que “
a presente ação versa acerca de conflitos fundiários/agrários em imóvel urbano localizado no Estado de Mato Grosso, pois consta da inicial a suposta existência inclusive de líder do movimento invasor, existindo, em tese, a intenção de assentamento de cerca de 30 (trinta) famílias na propriedade
” (cf. Id. no 53610987 - pág. 48/52).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, sustenta que, apesar de a Resolução no 006/2014/TP ter ampliado a competência daquele Juízo Especializado para abarcar, também, conflitos possessórios urbanos individuais, o fez apenas em relação à Comarca de Cuiabá/MT, permanecendo a competência estadual em relação aos demais “
conflitos possessórios coletivos rurais
” existentes em outras comarcas.

Enfatizou, ainda, que estava “
diante de uma ação possessória cuja área é urbana, tanto que sobre ela incide IPTU
”, e por isso submeteu o conflito à apreciação desta Corte (cf. Id. no 53610987 - pág. 55/59).

A decisão vinculada ao Id. no 57084969 - pág. 1/3 admitiu o processamento do conflito negativo de competência e designou o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (suscitado), para, em caráter provisório, dar regular continuidade à tramitação da ação.

O MM. Juízo suscitado reafirmou os fundamentos da decisão que determinou a remessa dos autos ao MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT (cf. Id. no 66185454 - pág. 3).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela procedência do conflito, declarando a competência do juízo suscitado, ou seja, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT para processo e julgamento da Ação de Reintegração de Posse em questão
” (cf. Id. no 62795545).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Resolução no 006/2014/TP
outorgou
à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT competência para “
processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio,
(...)
assim como
os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos
e rurais
da Comarca de Cuiabá
” (
grifei
).

O caso envolve ação possessória que tem por objeto imóvel urbano localizado na Comarca de Cáceres/MT, e não em Cuiabá/MT, e, independentemente da possível existência “de líder do movimento invasor” e da quantidade de pessoas com “intenção de assentamento” no local, a verdade é que a Resolução no 006/2014/TP não tem aplicação ao caso, precisamente porque não compete à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar demanda possessória que envolve conflito eclodido em imóvel situado fora da capital, pois, nestes casos, a competência especializada permanece apenas com relação aos conflitos possessórios coletivos rurais.

A propósito, já decidiu esta Corte:

“
EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE — INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO — AFASTADA — CONFLITO COLETIVO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO — CONSTATAÇÃO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO — CONFLITO PROCEDENTE. Não compete ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário processar e julgar conflito possessório coletivo de área localizada em perímetro urbano no Município de Diamantino, uma vez que ausentes os demais requisitos necessários para caracterizar um conflito fundiário coletivo. Logo, ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino compete processar e julgar a ação de reintegração de posse. Conflito julgado procedente” (TJMT – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – CC 1002220-44.2018.8.11.0000 – Rel. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES – 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – (...) - PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO DEMONSTRADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se tratando de conflito de terra rural, porque o imóvel objeto do litígio está situado no perímetro urbano, impróprio suscitar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário
” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 0082588-96.2014.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 10/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014 –
grifei
)
.

Posto isso, julgo procedente o presente conflito negativo, declarando o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, competente para processar e julgar a ação “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1016712-70.2020.8.11.0000).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021